Tribunal: CARF
Processo: 13909.720031/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.720031/2014-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.308 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
CIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-013.200
que, unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2013
a 31/12/2013 NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012.
CAFÉ. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. INSUMOS.
ELABORAÇÃO DE PRODUTOS DAS POSIÇÕES 0901.2 E 21.01.1 DA TIPI. A
partir de 01/01/2012 não mais se aplica a possibilidade de creditamento com base no art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, relacionado à elaboração dos produtos das posições
0901.2 e 21.01.1 da Tipi, sendo permitido o crédito presumido de acordo com o art. 6o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.720031/2014-11
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.308 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720031/2014-11

da Lei no 12.599, de 2012, calculado sobre as aquisições do produto classificado na
posição
0901.1
utilizado
como
insumo
daquelas
mercadorias.
CRÉDITO
PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ESTORNO. RATEIO. Correto o estorno fiscal
sobre créditos presumidos vinculados ao mercado de exportação sobre a aquisição de
insumos que não geram direito a crédito dessa natureza. Tratando-se de insumos
comuns a bens destinados ao mercado interno e de exportação o estorno se determina
mediante rateio proporcional. RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO
INCIDÊNCIA. Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento
relativo ao PIS ou à Cofins.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Erro material quanto à afirmação de que os produtos “cappuccino - TIPI 1901.90.90”
e “óleo de café - TIPI 1515.90.90” foram exportados na mesma proporção do café
torrado (TIPI 0901.2) e extrato de café (TIPI 2101.1), o que não é verdade, pois
conforme e-fls. 139/146, o óleo de café e o cappuccino corresponderam a 0,1% das
exportações;
2. Omissão acerca da fundamentação legal que permite a aplicação do rateio
proporcional adotado em detrimento dos registros contábeis;
3. Omissão em relação ao artigo 152 da IN RFB n.o 2.055/21, Nota Técnica CODAR no.
22/21, Parecer SEI No 3686/21/ME e dos Recursos Especiais no. 1.035.847/RS e n.o
993.164/MG (Recursos Repetitivos), ou ao menos justifique as razões para deixar de
segui-los no caso concreto.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram admitidos para
sanar a omissão citada no item “2”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão acerca da fundamentação legal que
permite a aplicação do rateio proporcional adotado em detrimento dos registros contábeis, a
saber:
Omissão acerca da fundamentação legal que permite a aplicação do rateio
proporcional adotado em detrimento dos registros contábeis
A decisão fundamentou o rateio nos seguintes artigos:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.308 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720031/2014-11

“O rateio proporcional, assim, serve tão somente para materializar o disposto no
comando em tela, que restringe o creditamento quando os insumos estão vinculados às receitas
de exportação.
Vale dizer que essa repartição proporcional é inerente ao sistema da não
cumulatividade e está previsto em vários comandos da legislação (art. 3o, §§ 8o e 9o e art. 6o, § 3o
da Lei 10.833, de 2003) com objetivo de aplicar o creditamento ou a possibilidade de
ressarcimento a apenas uma parte da base dos créditos ou dos próprios créditos.”
Os dispositivos referidos são os seguintes:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...] § 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será determinado, a
critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8 o , será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as
normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...]
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o .
Em recurso voluntário, a embargante afirmou que apurou o método de
determinação dos créditos segundo a proporção dos custos diretamente apropriados, o que está
em conformidade com a opção feita no DACON de e-fls. 26, bem como confirmado pela
fiscalização:
“b) A requerente considerou como critério para determinação dos créditos no
mercado interno e externo (art. 3o, §§ 8o e 9o e art. 6o, § 3o da Lei 10.833, de 2003), abaixo
transcritos, a incidência com base na proporção dos custos diretamente apropriados.”
Ao que parece, a alegação da embargante em recurso voluntário é de que o rateio
siga a regra do método de determinação segundo os custos diretamente apropriados e não
segundo a rateio geral de receita de exportação sobre receita total, aplicado indistintamente a
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.308 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720031/2014-11

todos os produtos e quanto a esta alegação, de fato, o acórdão não se manifestou sobre a opção
pelo método de custo apropriado diretamente.
Na fundamentação, o acórdão menciona os §8o do artigo 3o, o qual possui dois
incisos, o I, tratando do custo diretamente apropriado e o II, tratando do rateio proporcional. A
meu ver, a fundamentação adotada não esclarece a alegação da embargante.
Assim, admito a omissão quanto ao fundamento para afastar o método de
apropriação direta e utilizar apenas o rateio de receitas.
Em que pese as razões adotadas no despacho de admissibilidade para admitir
parcialmente os Embargos de Declaração, entendo inexistir a omissão suscitada pela
Embargante, senão vejamos.
No voto embargado, o relator adotou as razões de decidir da DRJ que, por sua
vez, registrou no voto, haver necessidade de realizar ajustes nos registros contábeis em razão do
equivoco cometido pela Embargante que contabilizou créditos não permitidos. Esse simplório
fundamento é suficiente para autorizar a fiscalização, em detrimento dos registros contábeis,
reconstituir a escrita fiscal do contribuinte. Destaca-se em negrito os fundamentos utilizados no
acórdão atinente as questões do rateio proporcional:
PROPORCIONALIDADE – CRÉDITOS PRESUMIDOS – MERCADO
INTERNO - EXTERNO
Extrai-se da própria manifestação de inconformidade os contornos da situação
posta em discussão.
O autor do procedimento fiscal, em relação ao estorno das operações do mercado
interno, procedeu indevidamente (“duplamente”) ao rateio, efetuando a glosa dos créditos da
contribuição em destaque em relação às operações de exportação. Sem qualquer previsão legal, e
não atendendo à realidade fática do registro contábil, ele reconstitui o rateio do crédito
presumido, considerando o aproveitamento e o estorno somente com relação às vendas no
mercado externo. Melhor explicando.
O aproveitamento desses créditos, na aquisição de café cru, foi feito observando
os custos, vinculados às vendas no mercado interno e externo. Como bem destacado pelo fiscal,
a Manifestante considerou como critério para determinação dos créditos, no mercado interno ee
externo, a proporção dos custos, diretamente apropriados, na forma do disposto no artigo 3o, §§8o
e 9o e artigo 6o, §3o da Lei no. 10.833, de 200317.
Utilizando esse método legal, a Manifestante procedeu ao estorno dos créditos
presumidos da contribuição em destaque, decorrentes da aquisição de café cru utilizado como
insumo na produção de capuccino, café com leite, chocolate com leite, café solúvel, óleo de café,
vendidos no mercado interno, no valor de R$ 92.483,52.
No demonstrativo dos autos, o resultado da aplicação do percentual (%) da relação
dos créditos no mercado externo e interno sobre o valor de crédito presumido estornado,
referente às operações no mercado interno, foi utilizado para a dedução dos créditos presumidos
referentes às operações no mercado externo. Ou seja, ele reconstituiu o rateio do crédito
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.308 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720031/2014-11

presumido da contribuição em questão, considerando o aproveitamento e o estorno somente em
relação às vendas no mercado externo.
No que se refere aos créditos presumidos decorrentes da aquisição de café cru
utilizado na produção de café torrado, extrato de café e café solúvel vendidos no mercado
interno, estes foram utilizados na compensação com os débitos das contribuições devidos nas
demais operações no mercado interno da Manifestante, no valor total de R$ 20.622,33. [...]
Percebe-se que, ao contrário do que alega a contribuinte, sua defesa é bem
construída, apontada exatamente para a raiz da questão: o critério da proporcionalidade adotado
pela fiscalização ao repartir, entre os créditos de mercado interno e externo, os estornos relativos
aos créditos presumidos que foram apurados pela contribuinte quando da aquisição do insumo,
mas que ao fim, se vincularam a operações cujo creditamento não era permitido.
Nas palavras da autoridade, a requerente considerou indevidamente o estorno
apenas em relação ao mercado interno, quando na realidade o aproveitamento na aquisição foi
feito observando os custos vinculados às vendas no mercado interno e externo.
Não se vê, portanto, ao contrário do alegado, obscuridade, imprecisão ou omissão
quanto à referência legal na conduta da fiscalização. A própria contribuinte reconhece que o
comando que sustenta a glosa é o art. 6o da Lei no 12.599, de 2012, na redação alterada pela MP
no 609, de 2013 (DOU de 08/03/2012), convertida na Lei no 13.839, de 2013.
Confira-se a redação do dispositivo: Lei no 12.599, de 2012
(...)
Como condiciona o caput, o crédito concedido restringe-se às aquisições de café
empregado na industrialização de produtos das posições 0901.2 e 2101.1 da Tipi destinados à
exportação.
Como visto, a contribuinte adquire o insumo café cru, código 09.01.1 da Tipi, que
é destinado tanto para revenda (não sujeita ao pagamento das contribuições e sem a possibilidade
de creditamento), como para a industrialização de produtos que não dão direito a crédito
presumido (caso do capuccino, chocolate com leite e achocolatado), ou produtos que somente
dão direito a esse crédito (0901.2 e 2101.1), quando destinados ao mercado externo.
Nesse contexto, é necessário depurar do valor das aquisições de café cru, 0901.1,
a proporção relativa a operações geradoras de crédito presumido.
É justamente por esse motivo que a fiscalização efetuou ajustes nos créditos
presumidos apurados pela contribuinte, rejeitando os créditos presumidos de mercado interno, –
e portanto, dos correspondentes estornos – cuja apuração sobre aquisição sobre café cru não é
mais possível com a novel legislação e alocando o estorno contra os créditos presumidos de
mercado externo na proporção do café cru adquirido e empregado em produtos cuja apuração de
créditos dessa natureza não é admitida (capuccino, chocolate com leite, achocolatado e óleo de
café).
O rateio proporcional, assim, serve tão somente para materializar o disposto no
comando em tela, que restringe o creditamento quando os insumos estão vinculados às receitas
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.308 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720031/2014-11

de exportação. Vale dizer que essa repartição proporcional é inerente ao sistema da não
cumulatividade e está previsto em vários comandos da legislação (art. 3o, §§ 8o e 9o e art. 6o, § 3o
da Lei 10.833, de 2003) com objetivo de aplicar o creditamento ou a possibilidade de
ressarcimento a apenas uma parte da base dos créditos ou dos próprios créditos.
Conforme se observa às fls. 136, a contribuinte calculou em R$ 2.998.708,33, as
aquisições de café cru empregado na elaboração de capuccino, café com leite e óleo de café
produtos que não dão direito a apuração de crédito presumido O valor mencionado está
destacado na imagem extraída da planilha preparada pela contribuinte e apresentada no curso da
auditoria (fl. 136):
(...)
O estorno praticado pela contribuinte em outubro de 2013, tomado o primeiro mês
do trimestre como exemplo, corresponde à aplicação do percentual de presunção de crédito
(80%) sobre a alíquota básica do PIS (1,65%) sobre o montante de R$ 2.998.708,33o que dá R$
39.582,95, exatamente o valor estornado pela contribuinte.
Ocorre que, tratando-se de insumo que é empregado na elaboração de produtos
que não dão direito a apuração de crédito e que são destinados tanto ao mercado interno como ao
mercado externo, a contribuinte não pode concentrar o estorno somente contra os créditos
presumidos de mercado interno, cabendo o rateio feito pela fiscalização, na proporção da
participação dos mercados interno e externo, o que leva ao estorno de R$ 31.416,99 [R$
2.998.708,33 x 80% x 1,65% x 79,37%] exatamente o efetuado pela auditoria nos créditos
presumidos de exportação. Expurgam-se, assim, com o rateio, os valores apurados sobre o café
cru empregados em produtos que não dão direito ao crédito presumido e destinados tanto ao
mercado interno como à exportação, de acordo com a participação proporcional desse mercados.
Em resumo, a fiscalização desconsiderou os registros contábeis pelo simples fato
do contribuinte ter apurado crédito indevidos; refez a escrita fiscal e recalculou os valores,
justificando, assim, a utilização do rateio proporcional em detrimento dos registros contábeis.
Aliás, as razões apresentadas em sede de Embargos de Declaração atacam
justamente a metodologia empregada pela fiscalização- que justificou o ajuste contábil - ao
desconsiderar créditos que a Embargante entende passíveis de apuração, demonstrando, assim,
inexistir qualquer omissão no julgado. Destaca-se trecho dos fundamentos contidos nos Eds:
6. Antes de identificar a omissão, retomam-se algumas premissas. A primeira,
restou incontroverso que a Embargante tem direito ao crédito presumido calculado sobre o valor
de aquisição dos produtos classificados no código 0901.1 da TIPI (café não torrado) utilizados na
elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 (Café torrado e Moído) e 2101.11.10
(Café Solúvel) da TIPI, destinados à exportação, passíveis de compensação/ressarcimento em
espécie, nos termos do artigo 6' da Lei n.' 12.599/122 .
7. A segunda, para a apuração desses créditos, a Embargante adotou o critério
legal da proporção dos custos, diretamente apropriados, com base no artigo 3', parágrafo 8',
inciso I e 9' da Lei n'. 10.833/033 . Em termos matemáticos, no período em questão, a
Embargante apurou o crédito presumido de exportação do artigo 6' da Lei n. 12.599/12 da
seguinte forma:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.308 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720031/2014-11

(...)
8. Ato contínuo, com relação aos produtos não abrangidos pela Lei n.' 12.599/12,
a Embargante concentrou o estorno do crédito presumido somente nas operações do mercado
interno, eis que a 99,9% da produção de cappuccino e óleo de café foi destinada ao mercado
interno:
(...)
9. Por outro lado, a decisão recorrida, partindo do pressuposto equivocado de que
o cappuccino e óleo de café foram exportados na mesma proporção do café torrado e extrato de
café, aplicou o percentual de rateio Ccte/Ct 78,68% (vide Figura 4) sobre o valor do estorno do
crédito presumido vinculado à venda de cappuccino e óleo de café no mercado interno,
resultando no estorno dos créditos presumidos de exportação do artigo 6' da Lei n.' 12.599/12:
(...)
10. Equivocado, portanto, a aplicação do percentual Ccte/Ct, em duplicidade,
resultando no estorno dos créditos presumido de exportação, tendo em vista que o cappuccino e
óleo de café praticamente não foram exportados. O acórdão recorrido, com isso, cria uma “ficção
jurídica” acerca dos produtos, não abrangidos pelo artigo 6'da Lei n'. 12.599/12, que foram
exportados, desconsiderando a realidade fática dos registros contábeis (“verdade material”).
11. Nesse sentido, requer-se a manifestação expressa acerca da fundamentação
legal que permite a aplicação do rateio proporcional adotado em detrimento dos registros
contábeis, sob pena de ausência de motivação.
Com efeito, a Embargante discute os critérios adotados pela fiscalização para
promover o rateio proporcional, cálculos e direito, tratando-se, portanto, de divergência de
entendimento, que deve ser atacada em recurso adequado, não se prestando os embargos a tal
fim.
Diante do exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator

Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.308 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720031/2014-11

Fl. 654
DF CARF MF
Original